Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-95.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-95.2023.8.14.0085

APELANTE: SIDNEY MEIRELES DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800009-95.2023.8.14.0085

ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI-PA

APELANTE:
SIDNEY MEIRELES DE BARROS

REPRESENTANTE LEGAL: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA (OAB-PA 25.719)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

ABSOLVIÇÃO
– TESE REJEITADA
. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, § 9º, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela sua mãe, quando ouvida em juízo, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 15 de julho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800009-95.2023.8.14.0085

ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI-PA

APELANTE:
SIDNEY MEIRELES DE BARROS

REPRESENTANTE LEGAL: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA (OAB-PA 25.719)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
SIDNEY MEIRELES DE BARROS
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Única de Inhangapi-PA (id.18954547), que o condenou a cumprir pena de
03 (TRÊS) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 9º
,
do Código Penal
.

Narrou a denúncia, (id.18954474), “que no dia
em 31/12/2022, por volta das 06h00min,
na Passagem Maria Vitória, nesta urbe,
SIDNEY MEIRELES DE BARROS
agrediu fisicamente sua companheira
ANA MARTA MORAES TRINDADE
, agindo, portanto, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro – CPB
.

Segundo os autos, na data e hora acima citadas, o denunciado, sem nenhuma razão aparente, desferiu vários socos na vítima, bem como lhe acertou no braço com um cabo de vassoura.

Não satisfeito, o denunciado ainda arremessou um copo de vidro contra a vítima, mas, felizmente, não a acertou.

Em razão das agressões sofridas, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil para feitura dos procedimentos de praxe.

Laudo pericial de Corpo de Delito(id.18954470-pág.9)

A Denúncia foi recebida em
15 de fevereiro de 2023
(id.18954475);

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18954470-pág.6)

Auto de Exame de Corpo de Delito. (id.18954470-pág.9)

Citação do réu. (id.18954479-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.18954487-pág.1)

Termo de Audiência (id.18954505-pág.1)

Certidão de antecedentes criminais. (id.18954507-pág.1)

Mídias de Audiência. (id.18954511 à 18954537)

Alegações Finais oral do Ministério Público. (id.18954540)

Alegações Finais da Defensoria Pública. (id.18954544)

Em Sentença prolatada em
24/11/2023
(id.18954548), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
SIDNEY MEIRELES DE BARROS
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em razões recursais
a Defesa, (id.18954558), requereu:
1)
Deferimento da gratuidade de justiça;
2)
Absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões
(id.118954562), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.19281923), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

A Defesa se insurge contra a sentença, sob a alegação que o conjunto probatório não trouxe provas veementes da autoria e materialidade delitiva, uma vez que o réu negou a prática delitiva.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela mãe da ofendida
MARIA DE NAZARÉ DE JESUS MORAES,
tendo em vista a vítima ser portadora de doença mental, no qual relatou com precisão os fatos narrados na denúncia, e que foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão dada pela genitora da vítima encontra amparo no laudo pericial Laudo pericial de Corpo de Delito(id.18954470-pág.9) que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, provocada através de objeto contundente

As declarações prestadas por
MARIA DE NAZARÉ DE JESUS MORAES,
mãe da vítima

ANA MARTA MORAES TRINDADE
: (ids.18954515, 18954516, 18954517, 18954518, 18954519, 18954520, 18954521, 18954522, 18954523)

“QUE
presenciou o fato narrado na denúncia; QUE ele machucou muito ela; QUE no dia primeiro de janeiro ele machucou muito ela, bateu nela; QUE a agressão foi com cabo de vassoura, quebrou o cabo de vassoura na cabeça dela; QUE eu fui à padaria buscar pão, porque revendo pão em casa, aí quando eu cheguei em casa a minha sobrinha me disse que a Ana Marta estava gritando muito na casa dela; QUE quando cheguei lá era verdade mesmo, ele estava batendo nela; QUE quebrou todinho o cabo de vassoura na cabeça dela; QUE jogou um copo no rosto dela, o copo caiu no chão e ela pisou, deu dois cortes no pé dela; QUE foi uma coisa horrível lá; QUE eu bati nele porque não aguentei o que ele fez; QUE ele era acostumado a bater nela, em todo tempo; QUE quando eles moravam na minha casa, ele chegava naquele jeito, bebido, ele batia nela e ela batia nele; QUE eles foram morar na casa que eu mandei construir para eles e mesmo assim as agressões continuaram; QUE eles andam muito por aí, e as pessoas dizem que ele bate nela. QUE depois passando uns dias ligaram de onde eles moravam, mandavam áudio, ele batendo nela; QUE a polícia foi lá comigo, mas não resolveu nada; QUE o filho da depoente foi reclamar com ele, ele pegou uma arma caseira e deu um tiro na direção em seu filho, só não acertou; QUE ele se virou contra seu filho por tentar defender a irmã; QUE ele continua agredindo ela; QUE tem conhecimento que ela voltou a viver junto com o réu; QUE sofre muito com ela; QUE ela é interditada, que a depoente é curadora dela; QUE ela não responde por seus atos; QUE esse relacionamento já dura três anos; QUE é uma luta muito grande, tanto ele vai atrás dela, como ela vai atrás dele, não sabe o que fazer; QUE ela está com 23 anos de idade; QUE sempre fez registro em delegacia, para as pessoas não falarem que ela não toma providências; QUE já foi até a delegacia de Jaderlândia; QUE após isso, houve uma situação de ameaça a sua família, que registrou na polícia; QUE se sente ameaçada; QUE por duas vezes sua filha pegou uma pedra para atingi-la; QUE a pensão de sua filha, a depoente que administra, repassando compras e quando ela precisa com um dinheiro ela repassa; QUE ele se utiliza apenas do alimento que ela dá; QUE ele não trabalha; QUE antes ela morava com a depoente; QUE ele não morava perto dela, que apareceu no aniversário de sua bisneta (...)”

Em seu depoimento prestada pela ofendida
ANA MARTA MORAES TRINDADE

declarou: (Mídia audiovisual - id. 18954511)

“QUE ele era seu companheiro; QUE continua morando com ele; QUE não tem filhos com o acusado.”

O réu
SIDNEY MEIRELES DE BARROS declarou
(Mídia audiovisual - ids. 18954527, 18954528, 18954529, 18954530, 18954531, 18954532, 18954533, 18954534)

“QUE convive com a vítima a quatro anos; QUE não agrediu ela com soco; QUE ela ficou com ciúme e discutiram, aí ela pegou o terçado seu e queria cortar com o terçado; QUE estava perto da vassoura e pegou para evitar que lhe cortasse com o terçado, aí pegou no braço dela; QUE não desferiu soco nela; QUE o copo que estava tomando café, caiu da sua mão e quebrou, foi aí que ela cortou o pé; QUE não jogou o copo nela; QUE ela é violenta, qualquer coisa ela se corta, porque ela tem problema mental; QUE agora mesmo ela estava falando que a audiência estava demorando e disse que se o depoente fosse preso, ela iria se cortar todinha; QUE já me agrediu várias vezes, ela já me cortou no queixo; QUE foi só dessa vez que acabou batendo com o cabo de vassoura, mas não foi porque quis; QUE não atingiu ela com soco; QUE

a família dela não gosta muito dele, o irmão dela e seu primo já tentou matar o depoente, correu atrás dele através de uma espingarda, o PACO saiu em sua defesa; QUE o irmão dela mexe com drogas, a polícia foi até em casa; QUE sua sogra foi em casa, chamou sua esposa de doida; QUE a minha vida é do lado dela; QUE ela tirou ele do mundo da droga; (...); QUE tem uma relação de amor; QUE tem conhecimento que ela é interditada, não tem capacidade total; (...)QUE não atirou na direção do irmão da vítima;

QUE ficou afastado dela por sete dias; QUE colocou a vassoura para se defender; (...); QUE esses desentendimento não são constantes. ”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução, uma vez que o réu confirmou que houve uma agressão, embora tenha alegado que foi para se defender.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela mãe da vítima, uma vez que

a ofendida não soube se expressar perante o juízo, em razão de não possuir capacidade de compreensão de suas ações, sendo pessoa incapaz, inclusive sua genitora é sua responsável legal (curadora), no qual o relato prestados pela Sra.
MARIA DE NAZARÉ
vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

ANA MARTA MORAES TRINDADE
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, as informações prestadas pela Informante, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu AILSON DOS REIS RIBEIRO, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Quanto a dosimetria da pena aplicada não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista ter sido proporcional e razoável ao caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
SIDNEY MEIRELES DE BARROS
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
15
de julho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2024